Tribunal: TJSP
Processo: 1004111-35.2022.8.26.0197
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
r Estadual no 1.093/2009) postulando a extensão do período de licença-maternidade de 120 para 180 dias. Sentença de concessão da segurança. Remessa necessária.
2. Direito à licença-maternidade que encontra fundamento no art. 7o, XVIII, da CF, estendido aos servidores temporários por força do art. 39, § 3o, da CF/88. Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68 conjugado com o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. 2.1. LCE no 1.093/09 que, ao equiparar os direitos entre servidores estatutários e contratados temporariamente, assegurar maior igualdade àqueles que exercem as mesmas funções. Precedentes desta Câmara de Direito Público.
3. Manutenção da sentença. Não provimento da remessa necessária.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1004111-35.2022.8.26.0197; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Francisco Morato - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Francisco Morato

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

05/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (LCE No 1.093/2009) – LICENÇA MATERNIDADE – EXTENSÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. Mandado de segurança impetrado por Professora da rede pública estadual, contratada temporariamente nos termos da Lei Complementar

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (LCE No 1.093/2009) – LICENÇA MATERNIDADE – EXTENSÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. Mandado de segurança impetrado por Professora da rede pública estadual, contratada temporariamente nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009) postulando a extensão do período de licença-maternidade de 120 para 180 dias. Sentença de concessão da segurança. Remessa necessária.
2. Direito à licença-maternidade que encontra fundamento no art. 7o, XVIII, da CF, estendido aos servidores temporários por força do art. 39, § 3o, da CF/88. Inteligência do art. 198 da Lei Estadual no 10.261/68 conjugado com o art. 10 da Lei Complementar Estadual no 1.093/09. 2.1. LCE no 1.093/09 que, ao equiparar os direitos entre servidores estatutários e contratados temporariamente, assegurar maior igualdade àqueles que exercem as mesmas funções. Precedentes desta Câmara de Direito Público.
3. Manutenção da sentença. Não provimento da remessa necessária.